Tribunal: CARF
Processo: 10830.902547/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902547/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.794 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
EURO COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2013
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO FINANCEIRO (INDÉBITO).
OBJETO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO.
É expressamente vedada a apresentação/transmissão de Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/Dcomp), cujo crédito financeiro
foi objeto de pedido anterior já indeferido pela autoridade administrativa
competente, ainda que o anterior se encontrasse pendente de decisão definitiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2012
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/
LIQUIDEZ. ÔNUS.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de comprovar a certeza e a
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte,
mediante a apresentação de demonstrativos de apuração do valor do débito
declarado a maior e do valor do débito correto, acompanhados dos documentos
fiscais (livros, notas fiscais) e contábeis (Livro Razão) referentes aos valores
utilizados nos respectivos demonstrativos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/04/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO DECLARADO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO
COMPROVADAS.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902547/2017-89
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.794 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902547/2017-89

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Fortaleza/CE
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório
que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida pelo contribuinte, com
indébito tributário do PIS não cumulativo, referente à competência de 31/12/2012, recolhida em
24/01/2013.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP não homologou a
Dcomp sob o fundamento de que “O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos
de restituição”.
Inconformada com esse despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação
de inconformidade, requerendo a homologação da Dcomp, alegando, em síntese, que faz jus à
repetição/compensação de valor pago indevidamente e/ ou a maior, configurado a partir da
retificação da DCTF.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 08-41.753, às fls. 27/29, sob os fundamentos: a) em preliminar, de que o
crédito financeiro declarado/compensado foi objeto de PER/Dcomp anterior já indeferido pela
autoridade administrativa competente; e, b) no mérito, de que a certeza e a liquidez do valor
declarado/compensado não foram demonstradas e comprovadas.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação da Dcomp, alegando, em síntese, que, no presente caso, não se trata da utilização
do mesmo crédito financeiro (indébito), objeto de PER/Dcomp anterior cuja decisão foi pelo não
reconhecimento do valor reclamado; em 23/05/2014, data de transmissão do Per/Dcomp anterior
(34413.04418.250414.1.3.04-5561) não foi demonstrado pagamento indevido e/ ou a maior;
assim, não existia direito a crédito a ser compensado e, consequentemente, o seu indeferimento
foi correto; contudo, após a retificação da DCTF foi gerado o crédito.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.794 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902547/2017-89

O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
Do exame dos autos, verificamos que o contribuinte transmitiu em 25/04/2014 o
PER/Dcomp no 34413.04418.250414.1.3.04-5561, no qual declarou crédito financeiro contra a
Fazenda Nacional, no valor R$48.596,84, decorrente de pagamento indevido e/ ou a maior do
PIS não cumulativo, referente ao fato gerador ocorrido em 31/12/2012, e, crédito compensado de
mesmo valor. Esse PER/Dcomp foi analisado e a compensação declarada não foi homologada,
sob o fundamento de que o crédito financeiro foi integralmente utilizado na extinção de débitos
do PIS, conforme despacho decisório às fls. 11, datado de 07/08/2014. Essa decisão tornou-se
definitiva na esfera administrativa, tendo em vista que o contribuinte não recorreu dela.
Posteriormente, em 27/08/2014, o contribuinte transmitiu o PER/Dcomp no
08922.81238.270814.1.3.04-6030, em discussão neste processo, declarando crédito financeiro,
no valor de R$44.749,22, decorrente de pagamento indevido e/ ou a maior do PIS não
cumulativo, referente ao fato gerador ocorrido em 31/12/2012, e, débitos compensado no valor
de R$44.749,22.
Do cotejo dos dados de ambos os PER/Dcomp, verifica-se que o crédito
financeiro (indébito tributário) declarado/compensado é parte do mesmo credito.
A Lei no 9.430/96, vigente na data de transmissão do PER/Dcomp em discussão,
assim dispunha quanto à compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, com
débito tributário vencido, mediante a transmissão de Per/Dcomp:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...);
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Assim, nos termos do inciso VI do § 3o do artigo 74, citados e transcritos acima, o
contribuinte não poderia compensar, mediante PER/Dcomp, o crédito financeiro reclamado na
Dcomp em discussão.
Ainda que superado esse fundamento, no presente caso, o contribuinte não
apresentou os demonstrativos de apuração da contribuição paga de forma indevida e da
efetivamente devida, acompanhados das memórias de cálculo e documentos fiscais (notas
fiscais/livros/Dacon) e contábeis (Razão/Dário), comprovando a certeza e a liquidez do crédito
financeiro declarado/compensado, se limitando a carrear aos autos a documentação às fls. 39
(Consolidação da Contribuição para o PIS/Pasep). Contudo, tal documentação, por si só, não
comprova a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado na Dcomp em discussão.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.794 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902547/2017-89

Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado a certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado e compensado na Dcomp em discussão, não há como reconhecer seu direito
a repetição/compensação do valor reclamado.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.794 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902547/2017-89

No presente caso, além da vedação de apresentação/transmissão de PER/Dcomp
utilizando crédito financeiro, objeto de pedido de restituição já indeferido pela autoridade
administrativa competente, a certeza e a liquidez do crédito financeiro declarado/compensado
não foram comprovadas pelo contribuinte.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital